Tribunal: TJDFT
Processo: 0007187-04.2016.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. NUMEROSAS DILIGÊNCIAS. PROCESSO SUSPENSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Por força das regras insertas no art. 921, III e §§, e no art. 924, V do CPC, a não localização de bens passíveis de penhora enseja a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, findo o qual inicia-se a prescrição pelo tempo previsto para a execução do título em questão.

2. "Requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente" (REsp 1.732.716/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/05/2018).

3. Recurso conhecido e desprovido.